Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725143-12.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IZAQUE GRACA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O IZAQUE GRAÇA DOS SANTOS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 45226401. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado DISTRITO FEDERAL nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 09 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator